Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732876-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KLEBER CAMELO LOBO AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Kléber Camelo Lôbo (ID no 30018384, págs. 1-16) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, nos termos do ID no 29934838, págs. 1-3. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento conjunto dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO